Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-08.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703486-08.2022.8.07.0002 RECORRENTE: ALDENICE LINO DA SILVA RECORRIDA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A carência a ser cumprida para os casos de moléstias preexistentes é de 24 meses da contratação do plano de saúde (art. 11 da Lei n. 9.656/98). 2. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (Súmula 597). 3. O prazo máximo de atendimento, para procedimentos de urgência e emergência é de 24 horas, com afastamento do período de carência de 24 meses. Na hipótese, o relatório do médico assistente descreve as comorbidades existentes, mas não declara risco iminente à vida da parte, tampouco afirma que há grande probabilidade de agravamento do quadro da paciente durante o prazo de carência. Outrossim, extrai-se do referido Relatório Médico, a declaração de que a paciente é obesa há mais de 5 anos, o que comprova a condição de doença preexistente à contratação do plano de saúde 4. Ausente ato ilícito praticado pela parte ré/apelada, não cabe indenização por dano moral, nos termos do art. 186 c/c art. 927, ambos do Código Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta divergência jurisprudencial, amparada na mera reprodução de julgados de diversos tribunais, inclusive deste TJDFT, em relação aos seguintes dispositivos: a) artigos 197 da Constituição Federal e 35-C da Lei 9.656/1998, porque os planos de saúde são obrigados a cobrir procedimentos considerados de urgência e/ou emergência; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a falha na prestação dos serviços gera o dever de indenizar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 197 da CF (AgInt no AREsp n. 2.198.101/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 35-C da Lei 9.656/1998, 186 e 927, ambos do CCB, porquanto a Corte Superior entende ser indispensável realizar ampla cognição do conjunto fático-probatório para: a) reverter a conclusão de ser legítima a recusa de cobertura de cirurgia bariátrica, diante da ausência do preenchimento dos requisitos (AgInt no AREsp n. 1.991.849/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022); b) concluir que foi ilegal a atuação da operadora de plano de saúde para justificar a imposição do dever de reparar o dano moral (REsp n. 2.019.618/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022). Portanto, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) motivos: a) reexame do conjunto fático-probatório (AgInt no AREsp n. 2.211.269/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt nos EAREsp n. 2.028.201/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 15/3/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015